Tribunal: TJSP
Processo: 2280362-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu o cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta, fixando as astreintes em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte exequente. Não acolhimento. Evidente falha administrativa, por parte da executada, que não se atentou para o fato de que, dentre os consumidores que integravam a carteira dos beneficiários do contrato então firmado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu o cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta, fixando as astreintes em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte exequente. Não acolhimento. Evidente falha administrativa, por parte da executada, que não se atentou para o fato de que, dentre os consumidores que integravam a carteira dos beneficiários do contrato então firmado entre o Sindicato Simpi e a Administradora Qualicorp, rescindido aos 31.08.2022, estavam os dependentes do autor, aos quais já havia sido garantido, judicialmente, em anterior ação, o tratamento multidisciplinar médico prescrito. Particularidades do caso, notadamente a ausência de efetivo prejuízo na continuidade do tratamento, que autoriza a redução da astreintes para o patamar ora questionado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.